Tribunal: TJDFT
Processo: 0710739-04.2019.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710739-04.2019.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CRISTIANE DA SILVA GONCALVES MARTINS APELADO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, BRB BANCO DE BRASILIA SA D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por Cristiane da Silva Gonçalves Martins contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará. A apelante impetrou mandado de segurança contra Instituto Americano de Desenvolvimento – IADES e Banco de Brasília S.A. – BRB. A causa de pedir é “a concessão da segurança liminarmente, a fim de que se garanta a reinserção da candidata no processo avaliativo, para ser considerada como classificada nos termos do iten 11.4 do Edital, afim de ter sua prova subjetiva devidamente corrigida” (id 17393480). A sentença indeferiu liminarmente a petição inicial e denegou o mandado de segurança sem exame do mérito, com fulcro nos artigos 6o, §5o e 10, da Lei n. 12.016/09, cumulados com o art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O fundamento adotado foi de que não houve demonstração da existência de direito líquido e certo, evidenciada a carência de interesse processual. O Juízo de Primeiro Grau entendeu ser o caso de indeferimento da petição inicial nos moldes do disposto no art. 10 da Lei n. 12.016/09. Sem condenação em honorários, por força do art. 25, da Lei n. 12.016/09 (id 17393496). O recurso aborda a necessidade de anulação da sentença e regular processamento do feito na origem. A explicação é que está evidenciado nos autos o direito líquido e certo da apelante, ficando clara a ocorrência de error in judicando por parte do Juízo de Primeiro Grau (id 17393499). O preparo está dispensado, em virtude da gratuidade de justiça deferida (id 17393496). Os apelados apresentaram contrarrazões (ids 17393508 e 17393910). Verificado que não há nos autos procuração e/ou cadeia completa de substabelecimento conferindo poderes à advogada que subscreve o presente recurso de apelação, foi determinada a regularização da representação processual da apelante, nos termos do art. 76 c/c art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 17543706). O prazo transcorreu sem que houvesse manifestação (id 18063523). É o relatório. Decido. O recurso de apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade. A apelação foi subscrita pela advogada Ludimila Macieira dos Reis, OAB/DF n. 56773. Ocorre que, mediante análise, verifico que não há nos autos procuração e/ou cadeia de substabelecimento conferindo poderes para a advogada que subscreve o presente recurso. Apesar de constar na petição inicial que a procuração estaria em anexo, o documento não foi juntado em nenhum momento. Diante de tais constatações, fica evidente que a Dra. Ludimila não possui legitimidade para subscrever nenhuma peça processual em nome da apelante. Foi determinada a regularização da representação processual da apelante. O despacho que determinou a regularização foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico em 10/07/2020, e publicado no primeiro dia útil subsequente, dia 13/07/2020 (id 17629188). O prazo transcorreu sem que houvesse nenhuma manifestação, seja no sentido de proceder com a regularização da representação, seja a fim de formular pedido de dilação do prazo (id 18063523). O art. 76, §2o, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que o relator não conhecerá do recurso quando descumprida a determinação pelo recorrente para regularizar a representação processual. Confira-se: Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício. (...) § 2o Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator: I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente; grifo nosso No presente caso, o recurso é manifestamente inadmissível por ausência de pressuposto recursal extrínseco de regularidade formal. O artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil estabelece, dentre outras hipóteses, que cabe ao relator não conhecer o recurso quando este for manifestamente inadmissível. Não existindo o pressuposto de admissibilidade, no que se refere à regularidade formal do recurso, resta inviável o seu conhecimento. Esse tem sido, inclusive, o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRECLUSÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO ART. 1.017, § 5o, DO CPC. DISPENSA DE CÓPIAS NO PROCESSO ELETRÔNICO. INAPLICABILIDADE NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 3. A ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único, do CPC, acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão. 4. No caso, a parte já havia trazido o substabelecimento conferido à causídica para oficiar no feito, tendo a Presidência desta Corte Superior determinado sua intimação para comprovar a regularidade da representação processual. Contudo, em vez da trazer a demonstração da regular cadeia de procurações, o agravante limitou-se a apresentar a mesma peça de substabelecimento anteriormente acostada. Isso posto, está correta a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1504387/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO DO VÍCIO. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. AGRAVO INTERNO DO PARTICULAR A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A ausência da comprovação da regular representação processual, no prazo de cinco dias previsto no art. 932, parágrafo único do CPC/2015 acarreta o não conhecimento do recurso, não se admitindo regularização posterior, haja vista a ocorrência da preclusão. 2. No caso, ainda que intimado a regularizar a sua representação processual, a parte agravante deixou escoar o prazo que lhe fora fixado para sanar o vício, apresentando o documento após o prazo fixado, sem nem mesmo apresentar justificativa plausível em relação ao descumprimento do prazo que lhe foi dado, razão pela qual o não conhecimento do recurso se impõe, nos termos do art. 76, § 2o, I, do Código de Processo Civil de 2015. 3. Agravo Interno do Particular a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1788526/TO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 15/06/2020, DJe 17/06/2020) TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PERSISTÊNCIA. VÍCIO. RECURSO INEXISTENTE. SÚMULA 115/STJ. 1. Constatada a ausência da cadeia de procuração nos autos do advogado que subscreveu as razões de agravo em recurso especial, deve ser ele intimado para regularização da representação processual, conforme preceitua o parágrafo único do art. 932 do CPC/2015. 2. Transcorrido in albis o prazo concedido para a apresentação da procuração no juízo competente, deve ser considerado inexistente o agravo em recurso especial, a teor do que preceitua a Súmula 115/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1480491/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/12/2019, DJe 19/12/2019) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AUSÊNCIA DA CADEIA DE PROCURAÇÕES. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 115/STJ. 1. A parte recorrente foi intimada para a regularizar a representação processual, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Tal determinação se deu nos termos arts. 76 e 932, parágrafo único, do CPC/2015. (...) 3. Dada a oportunidade para o suprimento do vício e a complementação da documentação, a recorrente por equívoco só a ela imputável, mais uma vez não apresentou a cadeia completa de procurações. 4. É assente no STJ que a ausência da cadeia completa de procurações impossibilita o conhecimento da insurgência recursal, nos termos do enunciado da Súmula 115/STJ: "Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos." Precedentes. 5. Agravo Interno não provido. (AgInt no AREsp 1184584/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 22/11/2018) Nesse sentido tem decidido o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios: APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. PREPARO NÃO RECOLHIDO. DESERÇÃO. PROCURAÇÃO DA ADVOGADA NÃO ANEXADA. IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. (...) 2. O advogado não será admitido a postular em juízo sem procuração. A apelação não deve ser conhecida quando o apelante não anexa a procuração no prazo estabelecido pelo relator. 3. Apelação não conhecida. (Acórdão 1242677, 07046638820198070009, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PESSOA JURÍDICA. REPRESENTAÇÃO. ATOS CONSTITUTIVOS. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DO ÍNDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR - ICP. 1. Nos termos do art. 75, VIII, do Código de Processo Civil, as pessoas jurídicas são representadas em juízo por quem os respectivos atos constitutivos designarem. 2. Se, mesmo intimado para regularizar sua representação, o litisconsorte não atende ao comando judicial, impõe-se a aplicação do § 2o, I, do artigo 76 do Código de Processo Civil, o qual determina que, descumprida a determinação de regularização da representação da parte, o recurso não será conhecido, se a providência couber ao recorrente. (...) 4. Recurso não conhecido com relação à primeira exequente e conhecido e provido quanto aos demais litisconsortes/exequentes. (Acórdão 1088540, 20150110043545APC, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/4/2018, publicado no DJE: 16/4/2018. Pág.: 362/367) PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MORA CARACTERIZADA. LIMINAR. CONCESSÃO. DÉBITO. QUITAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL. PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO. OMISSÃO DO CREDOR. INICIATIVA DO DEVEDOR. EXTINÇÃO DA AÇÃO EM RAZÃO DA PERDA DO OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPUTAÇÃO AO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA E OFENSA AO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA DO RÉU. FATO DEFLAGRADOR DA RELAÇÃO PROCESSUAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. POSTULAÇÃO. PREPARO. RECOLHIMENTO. ATO INCOMPATÍVEL COM A BENESSE. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. IRREGULARIDADE. REGULARIZAÇÃO. PRAZO. CONCESSÃO. FLUIÇÃO EM BRANCO. VÍCIO NÃO SANADO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO DE RECORRIBILIDADE. RECURSO. CONHECIMENTO. NEGATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O implemento, em branco, do interregno assinado à parte recorrente para regularizar sua representação processual enseja o aperfeiçoamento da preclusão da faculdade que lhe era resguardada, determinando que ao recurso que aviara seja negado conhecimento por padecer de pressuposto objetivo de recorribilidade atinado com a necessidade de ser subscrito por procurador devidamente constituído. (..). 6. Apelação do réu conhecida e desprovida. Apelação do autor não conhecida. Sentença mantida. Unânime. (Acórdão 1150279, 20160110699036APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 12/2/2019. Pág.: 805/811) Destaco que a determinação de regularização da representação processual prescinde de intimação pessoal da parte. A intimação pessoal da parte se reserva às hipóteses de renúncia e desconstituição de mandato outorgado ao advogado constante de procuração juntada aos autos, o que não é o caso da presente demanda (AREsp n. 1660714/RJ - Relator Marco Aurélio Bellizze - Publicação no DJe/STJ no 2940 de 01/07/2020). Ante o exposto, não conheço o recurso, amparado nos arts. 76, § 2o, inciso I, e 932, inciso III, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de majorar os honorários conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação na origem. Intimem-se. Brasília, 27 de julho de 2020. Héctor Valverde Santana Relator